Tribunal: TJSP
Processo: 2281259-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Veículos. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que, em sede de tutela de urgência, rejeita pedido formulado pela agravante para autorizar a transferência do veículo para o seu nome e, depois, inserir o bloqueio de transferência. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Veículos. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Decisão que, em sede de tutela de urgência, rejeita pedido formulado pela agravante para autorizar a transferência do veículo para o seu nome e, depois, inserir o bloqueio de transferência. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante disposição do artigo 300 do CPC. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.